Tribunal: TJES
Processo: 0001295-30.2015.8.08.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001295-30.2015.8.08.0008
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001295-30.2015.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO
,

contra

a
decisão

oriunda da

1
ª
Vara
Criminal
da Barra de São Francisco
,
que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo
121,
caput
, do Código Penal
.

Narra, em síntese, a exordial acusatória
que
no dia
07 de abril de 2015, o denunciado ceifou a vida da vítima Silvana da Silva Pereira.

Ofertada denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
rest
ou
pronunciado na forma acima especificada.

Nas
razões
r
ecursais
,
pugn
ou
a defesa

pel
a
impronúncia do réu
e, subsidiariamente,
pela determinação de instauração de novo incidente de insanidade mental
do acusado
.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas
tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

I
nterrogado na esfera policial, assim se manifestou o recorrente:

“
[...
] que
na data de ontem, por volta de 14h00, o depoente estava bebendo cachaça no Bar do Ari; que chegou uma mulher que o depoente não conhece pedindo trem para comer ao povo da rua; que o depoente deu um pacote de pimentinha para a referida mulher; que o depoente afirma que as roupas que estavam no asfalto e o litro de cachaça lhe pertenciam; que o depoente nunca foi preso nem processado, nunca tendo respondido por nenhum crime [...]”.

Já quando i
nterrogado em juízo, neg
ou
a prática delitiva,
bem como negou que as roupas recolhidas lhe pertenciam
.
Disse, ainda, que
foi pressionado e ameaçado na Delegacia de Polícia para que confessasse o crime.

A
testemunha Robert Luiz Bernardes Ernesto, policial militar, declarou que embora não tenha participado da ocorrência, no dia dos fatos encontrou seu sogro que trabalha em um posto de gasolina e este lhe disse que um casal passou pelo local e informou que quase atropelou um homem e uma mulher que estavam no meio da pista.
Referido casal ainda esclareceu que ambos estavam brigando na pista de rolamento.

Logo após, a testemunha tomou conhecimento de que havia uma mulher morta no local, tendo até lá se dirigido e constatado a veracidade da informação.
Diante disso, passou as informações à equipe do G
rupo de Apoio Operacional (GAO)
.

V
ejamos também as declarações prestadas pelo policial militar José Celso da Silva Pereira, o qual foi um dos responsáveis pela ocorrência:

“
[...] que foi ele que fez a ocorrência; que o acusado estava embriagado demais; que o acusado disse que eles estavam
caminhando no asfalto juntos; que inicialmente a guarnição foi atender um suposto acidente automobilístico, que teria tido como vítima uma mulher; que quando chegaram
lá
só estava o carro l
á
; que as informações sobre o carro foram obtidas por meio de pessoas curiosas que estavam no local; que elas informaram que as pessoas que estavam no carro disseram que ao avistarem a mulher no asfalto desviaram da mesma e desceram a ladeira a abaixo; que inicialmente o acusado não confessou o crime, mas, passado algum tempo, tendo melhorado de sua embriaguez afirmou que produziu a pancada na vítima, por conta da sua insistência de querer ir para sua casa, o que ele não aceitava; que as pessoas próximas do local disseram que a vítima e o acusado já estavam bebendo juntos a aproximadamente dois dias; que a polícia verificando a lesão na cabeça da vítima chegou a conclusão de que era uma pancada, e esta conclusão foi confirmada pela palavra do perito, que chegando ao local e examinando a cabeça da vítima afirmou ao depoente e aos policiais afirmou que aquela lesão era fruto de uma pancada na cabeça; que a confissão do acusado de que havia a lesão da vítima foi prestada aos policiais e ao GAO; que na delegacia o delegado atoou o acusado somente depois do comparecimento do perito, que afirmou que a morte da vítima tinha sido fruto de uma pancada na cabeça e não era resultado de um acidente automobilístico
[...]”.

Observa-se que o militar evidenciou que o réu confessou à guarnição e aos integrantes do GAO que ele havia sido o autor da pancada na cabeça da vítima.
Após, inclusive, a perícia confirmou que a causa da morte foi
justamente
a lesão na cabeça e não atropelamento
como se desconfiou em um primeiro momento
.

O
também policial militar Oriovaldo Batista Nascimento reiterou que o recorrente confessou o crime após ser abordado.

Corroborando com tais fatos, Ary Gyarine, dono do bar, confirmou que a vítima e o acusado estiveram juntos no local no dia do crime,
bem como que saíram do local em companhia,
ao contrário do que disse o réu em juízo
.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

A
cerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
[...]
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

E
m seguida, pugnou a defesa pela determinação da instauração de novo incidente de insanidade mental,
em razão de não ter sido o mesmo intimado pessoalmente em nenhuma oportunidade.

Ocorre que, em conferência aos autos do incidente de insanidade mental em a
penso,
é possível verificar que foram diversas as tentativas de intimação pessoal do recorrente para que fosse submetido à perícia.
Contudo, em razão de não ter o réu atualizado seu endereço perante o juízo não foi possível a realização do exame, tendo o Magistrado, de maneira bem fundamentada, extinguido o feito sem resolução de mérito e conferido continuidade ao andamento do processo principal.

Em razão disso,
não há que se falar em ausência de intimação pessoal do réu
e, consequentemente, na instauração de novo incidente
, sendo que ele próprio deu causa à questão.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001295-30.2015.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
SIMPLES
.
ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
1.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 2.
INSTAURAÇÃO DE NOVO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. NÃO CONFIGURAÇÃO. RÉU SOLTO QUE NÃO MANTEVE SEU ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS
.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
Descabida a
determinação da
instauração de novo incidente de insanidade mental em favor do réu, porquanto n
ão há que se falar em ausência de intimação pessoal, sendo que ele próprio deu causa à questão
quando deixou de atualizar seu endereço perante o juízo
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.